Tribunal: TJBA
Processo: 8096283-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096283-33.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

EMBARGADO/APELADO: MARCELA FRANCO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ESTADIA DE ACOMPANHANTE. ROL DA ANS. ART. 12 DO ECA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A, contra acórdão que negou provimento à Apelação da Seguradora, mantendo sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MARCELA FRANCO DOS SANTOS, determinado o custeio de tratamento para obesidade mórbida, com internação em clínica especializada e estadia de acompanhante, diante da menoridade da Autora, ao tempo da internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de contradição no acórdão, quanto à obrigação de custeio, pelo plano de saúde, da estadia do acompanhante durante o tratamento clínico da paciente menor de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
Embargos de
D
eclaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão hostilizado, expressamente, fundamenta a necessidade de acompanhamento da paciente adolescente por um dos pais, com amparo no art. 12 da Lei nº 8.069/90 (ECA), não havendo contradição entre os fundamentos e o dispositivo.

5. A alegação de que a , em clínica de tratamento da obesidade,
des
caracteriza internação hospitalar, não altera a obrigação de cobertura imposta, pois o direito ao acompanhante decorre da condição de menoridade da paciente e da natureza terapêutica da medida.

6. A função integrativa dos
E
mbargos de
D
eclaração não se compatibiliza com a pretensão recursal de revisão da tese jurídica já analisada e decidida no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.
__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; ECA (Lei nº 8.069/90), art. 12; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014; TJBA, ED nº 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª Lisbete M. T. A. Cézar Santos, j. 28.10.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação nº 8096283-33.2020.8.05.0001
,
em que figura como Embargante o
BRADESCO SAÚDE S/A
, sendo

Embargada
MARCELA FRANCO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.